Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-84.2018.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001290-84.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), SUZIANE APARECIDA PEDRETTI - CPF: 024.185.801-13 (APELADO), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Declinou competência para o Tribunal Regional Federal da 1º Região.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SALÁRIO MATERNIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO –
COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.

Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF. (N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE” ajuizada por
SUZIANE APARECIDA PEDRETTI
, que julgou procedente o pleito inicial para conceder em prestação única, as 04 (quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade.

Como causa de pedir recursal argumenta que o Apelado não preenche os requisitos para a concessão do salário-maternidade, uma vez que a única prova do labor rural é o fato de a autora e seu esposo possuírem lote rural.

Assevera, ainda, que “no período correspondente à carência, seu cônjuge estava trabalhando regularmente no meio urbano, sempre com renda superior ao salário mínimo”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada no id. 8646939.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 10377453-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE” ajuizada por
SUZIANE APARECIDA PEDRETTI
, que julgou procedente o pleito inicial para conceder em prestação única, as 04 (quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade.

A demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com acidente de trabalho, uma vez que o Apelante requereu do salário-maternidade, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Outrossim, inexiste qualquer menção à acidente de trabalho.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de ação previdenciária com pedido do pedido salário-maternidade, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – DECISÃO A QUO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF.

(N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. JUÍZO ESTADUAL EM EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. DECLINAÇÃO. Ausente a natureza acidentária da ação, não é competente a justiça estadual para o julgamento da causa, pois não caracterizada a hipótese excepcional do art. 109, I, CRFB. Embora possível o ajuizamento da demanda na Justiça Estadual, em exercício de competência delegada, em tais casos a competência recursal é do Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal.COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.(Agravo de Instrumento, Nº 70081875882, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 10-07-2019)

(TJ-RS - AI: 70081875882 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INSS. COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 108, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de ação ordinária para recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, proposta em desfavor do INSS, a competência para processar e julgar os recursos é da Justiça Federal, ex vi do disposto no artigo 108, II da Constituição Federal. 2. A delegação da competência da Justiça Federal prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, limita-se à jurisdição de 1ª instância, de modo que ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região consiste o julgamento de recursos e demais incidentes processuais. 3. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.

(TJ-GO - AI: 04752015520198090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/11/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020